Tribunal: TJSP
Processo: 2154169-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Insurgência do agravante contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contestação – Matéria que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes - Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamentos dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Insurgência do agravante contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contestação – Matéria que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes - Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamentos dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT – Decisão não agravável – Precedentes jurisprudenciais - Impugnação dos valores cobrados – Questão que não foi objeto de análise na origem – Supressão de instância - Recurso não conhecido.